Tribunal: STJ
Processo: 1020642-50.2021.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901751 - SP(2025/0119009-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANA PAULA LEITE DE FARIAS
ADVOGADOS
: THIAGO BUENO FURONI - SP258868
ALESSANDRA BARBOSA FURONI - SP371491
EMBARGADO
: WAGNER ISRAEL ROSA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO DA SILVA NUNES - SP420885
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE
DE
ADJUDICAÇÃO POR ALEGAÇÃO DE NATUREZA PÚBLICA DO
IMÓVEL. TESE NÃO ACOLHIDA. REDISCUSSÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em controvérsia sobre imissão na posse, suposta
simulação do negócio jurídico e alegada nulidade de adjudicação de
imóvel por pretensa natureza pública do bem.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão relevante e
negativa de prestação jurisdicional; (ii) seria nula a adjudicação por
tratar-se de bem supostamente público e insuscetível de usucapião;
(iii) é possível rediscutir provas quanto à simulação e à imissão na
posse.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
controvertidos e indica, de modo suficiente, a inexistência de prova
apta a demonstrar simulação, bem como a correção do exame da
pretensão de imissão na posse, sendo inviável a exigência de
enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos.
4. A tese de nulidade da adjudicação, fundada em suposta natureza
pública do imóvel financiado, não é acolhida em embargos de
declaração, instrumento inadequado para inovação de fundamentos e
para revisão do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55544759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a478d646-44e1-4081-aec3-640c1e327893

5. A rediscussão de premissas fáticas sobre posse e simulação
esbarra na vedação ao reexame de provas, incidindo a Súmula 7/STJ.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a478d646-44e1-4081-aec3-640c1e327893

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901751 - SP(2025/0119009-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANA PAULA LEITE DE FARIAS
ADVOGADOS
: THIAGO BUENO FURONI - SP258868
ALESSANDRA BARBOSA FURONI - SP371491
EMBARGADO
: WAGNER ISRAEL ROSA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO DA SILVA NUNES - SP420885
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE
DE
ADJUDICAÇÃO POR ALEGAÇÃO DE NATUREZA PÚBLICA DO
IMÓVEL. TESE NÃO ACOLHIDA. REDISCUSSÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em controvérsia sobre imissão na posse, suposta
simulação do negócio jurídico e alegada nulidade de adjudicação de
imóvel por pretensa natureza pública do bem.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão relevante e
negativa de prestação jurisdicional; (ii) seria nula a adjudicação por
tratar-se de bem supostamente público e insuscetível de usucapião;
(iii) é possível rediscutir provas quanto à simulação e à imissão na
posse.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
controvertidos e indica, de modo suficiente, a inexistência de prova
apta a demonstrar simulação, bem como a correção do exame da
pretensão de imissão na posse, sendo inviável a exigência de
enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos.
4. A tese de nulidade da adjudicação, fundada em suposta natureza
pública do imóvel financiado, não é acolhida em embargos de
declaração, instrumento inadequado para inovação de fundamentos e
para revisão do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55254793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:15
Código de Controle do Documento: 9184ac8e-590c-460e-b6b1-e651ee75da61

5. A rediscussão de premissas fáticas sobre posse e simulação
esbarra na vedação ao reexame de provas, incidindo a Súmula 7/STJ.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA LEITE DE
FARIAS (ANA) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob a relatoria do Ministro
Moura Ribeiro, conforme ementa abaixo transcrita:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1.
Não há omissão relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever os
fundamentos do acórdão estadual para afastar imissão de proprietário
na posse de imóvel exigiria adentrar no exame fático- probatório,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e negar-
lhe provimento. (e-STJ, fls.
e 915)
913/914

Nas razões dos presentes aclaratórios, ANA apontou omissão relevante
sobre a existência de provas que demonstrariam conluio e simulação e negativa de
prestação jurisdicional e insuficiência de fundamentação. Afirma que há nulidade da
adjudicação por se tratar de bem financiado pela Caixa Econômica e, portanto, de
natureza pública, insuscetível de usucapião, o que impediria adjudicação sem
intervenção do ente público.
Houve apresentação de contraminuta por WAGNER ISRAEL ROSA
(WAGNER) [e-STJ, fls. 934-936].
VOTO
Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, não os acolho.
Sustenta ANA que o acórdão embargado não enfrentou a tese de que o
acórdão não enfrentou a tese de que, se o bem é público e insuscetível de usucapião
(Art. 102 CC), a adjudicação feita em favor do particular (recorrido) perante a Justiça
Estadual é nula de pleno direito. Não houve manifestação sobre como um bem público
pode ser objeto de adjudicação em favor de terceiro sem a intervenção do ente público
(e-STJ fl. 926). Além disso, afirma a existência de provas no processo que
federal
foram desconsideradas na solução da lide.
Documento eletrônico VDA55254793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:15
Código de Controle do Documento: 9184ac8e-590c-460e-b6b1-e651ee75da61

O acórdão embargado consignou que o Tribunal dstadual decidiu de forma
fundamentada, apreciando a alegação de inexistência de pedido formal de conversão
de reintegração em imissão e a suposta simulação do negócio jurídico, concluindo pela
inexistência de omissão e pela insuficiência de provas. Sobre a suposta indevida
fungibilidade entre ações possessória e petitória, fundamentou que não houve
conversão de ação possessória em petitória, mas apenas
equivocado,
nomen juris
sendo aplicável a instrumentalidade das formas e a irrelevância do título da ação para
o exame do mérito, observado o pedido e a causa de pedir.
Por fim, a rediscussão sobre imissão na posse e prova da simulação (o
Tribunal estadual reconheceu o título de propriedade do autor e afastou a alegação de
simulação por ausência de provas) não é cabível nem em recurso especial ou em
embargos de declaração, pois se refere à apreciação da prova.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTO
INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO
NUMERÁRIO. REEXAME.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ARGUMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA.
INVERSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.
E
DANO MORAL. VALOR.
282/STF
211/STJ.
REEXAME.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é
interna, ou seja, aquela que ocorre entre as premissas ou entre
essas e a conclusão do julgado.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Não se admite a inovação de teses não expostas anteriormente nas
razões ou contrarrazões ao recurso especial.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta
violação a dispositivo da Constituição Federal.
5. É inviável o recurso especial quando, a despeito da oposição de
embargos de declaração, o Tribunal de origem não emite juízo de
valor acerca da matéria nele abordada.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.777.443/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
21/6/2021,
24/6/2021
destaques no original)

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55254793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:15
Código de Controle do Documento: 9184ac8e-590c-460e-b6b1-e651ee75da61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.901.751 / SP
Número Registro: 2025/0119009-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072914420208260451 10206425020218260451 202400945440
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA LEITE DE FARIAS
ADVOGADOS : THIAGO BUENO FURONI - SP258868
ALESSANDRA BARBOSA FURONI - SP371491
AGRAVADO
: WAGNER ISRAEL ROSA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO DA SILVA NUNES - SP420885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA PAULA LEITE DE FARIAS
ADVOGADOS
: THIAGO BUENO FURONI - SP258868
ALESSANDRA BARBOSA FURONI - SP371491
EMBARGADO : WAGNER ISRAEL ROSA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO DA SILVA NUNES - SP420885
TERMO
Documento eletrônico VDA55527156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: db66345f-0534-4cf4-ae1d-b2129991d0e3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: db66345f-0534-4cf4-ae1d-b2129991d0e3